Tribunal: TJMT
Processo: 1019119-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019119-49.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Indenizações Regulares, Reforma, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (IMPETRANTE), ALES DA SILVA CORREA - CPF: 622.423.691-72 (IMPETRANTE), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (IMPETRANTE), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (IMPETRANTE), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (IMPETRANTE), GEFERSON DOS SANTOS MARIA - CPF: 026.603.741-04 (IMPETRANTE), HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 007.477.321-67 (IMPETRANTE), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (IMPETRANTE), JUNIO COELHO - CPF: 551.493.751-87 (IMPETRANTE), LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 593.380.241-72 (IMPETRANTE), MANOEL AQUINO DE ASSIS - CPF: 880.997.091-87 (IMPETRANTE), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (IMPETRANTE), ORIVALDO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 502.245.491-20 (IMPETRANTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (IMPETRANTE), RONALDO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 838.307.071-34 (IMPETRANTE), VALSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 468.593.571-34 (IMPETRANTE), WILLIAN CARLOS DE SOUZA - CPF: 043.481.341-97 (IMPETRANTE), WILSON FLORIANO CABELHO - CPF: 107.940.691-34 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2o VOGAL (DES. MÁRIO KONO DE OLIVEIRA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS –

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE PARA EXCLUIR ESSA ÚLTIMA AUTORIDADE DO
MANDAMUS
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NA LEI FEDERAL No 13.954/2019 –

IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF - APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004 – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o

Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes d
os arts. 6o, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual no 612/2019.

2. Descabida a manutenção do
Diretor Presidente do MTPREV
do polo passivo do mandado de segurança
, por
se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, “g”, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância.

3. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 no ponto que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, por extrapolar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais, mostra-se correta a incidência do percentual previsto na Lei Complementar estadual no 202/2004 à referida categoria.

4. Hipótese em que, ausente direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental, deve ser denegada a segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Ademar Antonio Rohling e outros
contra
o ato praticado pelo
Exmo. Sr.

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
e
pelo
Ilmo. Sr. Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência
, consistente
na majoração e implantação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos demandantes, a título de contribuição para o
Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso
, a partir de 01/6/2020, em
desrespeito ao §7o do art. 2o da Lei Complementar estadual no 202/2004 c/c art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/69 e ao art. 24 da Lei federal no 13.954/2019, que determinam que a alíquota de contribuição de tais servidores deve ser de 9,5%.

Na petição inicial, os impetrantes alegam, em síntese, que
“
no período de Janeiro a Maio de 2020 era vigente, eficaz e aplicável à alíquota de contribuição previdenciária no percentual de 11%, descontadas sobre a remuneração total, proventos de aposentadoria e pensão por morte dos servidores públicos estaduais, conforme redação original do artigo 2o incisos I, II, III da LC no 202/2004”
.

Afirmam que, diante da
“
entrada em vigor da EC 103/2019 que alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias, o Estado de Mato Grosso, por iniciativa do poder Executivo, aprovou a Lei Complementar n.o 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou e acrescentou dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004 (...)”
, aumentando a alíquota de contribuição previdenciária para os servidores civis e estabelecendo que, para os militares estaduais, a alíquota seria regida pelo disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, ou seja, igual a das Forças Armadas.

Sustentam que, a despeito do novo regramento, f
oram surpreendidos com a notícia de que sofreriam desconto diferente do previsto na referida Lei Complementar Estadual, no patamar de 14%, e que o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, ajuizou no Supremo Tribunal Federal a Ação Cível Originária no 3396/DF, questionando a alíquota então estabelecida e requerendo liminarmente: a) o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do artigo 24-C,
caput
e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 667/1969, na redação dada pela Lei no 13.954/2019; b) a declaração incidental de inconstitucionalidade, por arrastamento, das Instruções Normativas no 05 e 06/2020 da Secretária Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e c) a proibição da União impor ao Estado de Mato Grosso quaisquer sanções em decorrência da aplicação das alíquotas previdenciárias previstas na Lei Complementar estadual no 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema.

Asseveram que, nesta ação, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu liminar apenas e tão-somente para determinar que a União se abstivesse de aplicar qualquer sanção prevista no art. 7o da Lei no 9.717/98 ao Estado de Mato Grosso, caso o mesmo continuasse ou viesse a adotar, em lei estadual, alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão dos militares estaduais distinta da prevista no art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, sem declarar a inconstitucionalidade deste dispositivo legal.

Defendem, neste contexto, que
“a decisão liminar não ocasionou a perda da eficácia ou vigência do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, mas apenas uma determinação expedida a União para não aplicar sanção ao Estado caso ele utilize alíquotas de servidores civis para os militares”
.

Ressaltam que as autoridades coatoras, no entanto, interpretaram a decisão liminar exarada na ACO 3396 de maneira diversa, entendendo
“que houve a perda da eficácia ou da vigência do artigo 24-C da Lei Federal no 13.954/2019, o que autorizaria a aplicação do disposto no §8o do artigo 2o da LC Estadual no 202/2004”
e, consequentemente,
“a aplicação da regra geral da previdência social dos servidores civis, prevista no artigo 2o da Lei Complementar 654/2020”
.

Asseguram que a referida interpretação é equivocada, pois em momento algum o relator da ACO 3396/DF reconheceu a inconstitucionalidade incidental do art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667/69, retirando a sua eficácia ou vigência, devendo ser respeitado os seus mandamentos em conjunto com os arts. 2o, §7o e 5o da Lei Complementar no 202/2004, que impõem ao Estado de Mato Grosso a aplicação da alíquota de 9,5% aos militares estaduais da ativa e reserva, bem como aos seus pensionistas.

Discorrem, na sequência, sobre a má-fé do Estado de Mato Grosso sobre a questão da contribuição previdenciária dos militares e concluem que
“caso vigore a interpretação do Estado e este efetue a cobrança de 14% de contribuição previdenciária dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas, restarão violadas as regras basilares prevista na Constituição Federal, em especial as prevista nos artigo 22, inciso XXI, 24, inciso XI”
, bem como o princípio da não surpresa, pois os impetrantes já tinham certeza de que o desconto da alíquota seria no importe de 9,5%.

Por derradeiro, requerem a concessão de medida liminar e, no mérito, a sua confirmação reconhecendo e declarando a ilegalidade do desconto de 14% (quatorze por cento) a título de alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso, por afrontar a Lei Federal no 13.954/2019, artigos 24-C, 22, inciso XXI e 24, inciso XI da CF.

Requerem, também, o benefício da justiça gratuita (Id 57253995).

A liminar pleiteada foi indeferida em decisão fundamentada acostada ao Id 64856495.

Ingressando no feito, o Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça para analisar atos do Presidente do MTPREV e a ilegitimidade do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

No mérito, defendeu, em resumo, a legalidade do ato imputado coator e pugnou pela denegação da segurança (Id 71239465).

As autoridades coatoras, embora regularmente notificadas, não prestaram informações, conforme certidão constante do Id 73232967.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de segurança, ante as impropriedades processuais que cercam as autoridades coatoras, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id 76808960).

Levado a julgamento na sessão da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo em
05/8/2021, o
mandamus
teve seu curso sobrestado em razão do acolhimento de arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança no 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa (Id 98589477)
.

Em 18/11/2021, o Órgão Especial deste Sodalício, por unanimidade de votos, não conheceu da arguição de inconstitucionalidade, por já haver pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional discutida, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado em 26/1/2022 (Id 128670169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

O Estado de Mato Grosso, ao ingressar no feito por força do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, arguiu a incompetência do Tribunal de Justiça para analisar os atos do Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência e a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, por não ser de sua competência a
“arrecadação e fiscalização de contribuição previdenciária e/ou retenção do imposto de renda”
.

Após analisar detidamente os autos, tenho que assiste parcial razão ao ente estatal.

Ocorre que, de fato, o
Diretor Presidente do MTPREV
não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas sim ao juízo de primeira instância, por não possuir foro por prerrogativa de função, nos moldes do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual, devendo, portanto, ser excluído da presente ação mandamental.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, porém, não merece guarida a pretensão do ente estatal. Como já decidi em vários outros feitos semelhantes, o presente mandado de segurança volta-se contra a implantação do percentual de 14% aos militares estaduais, a título de contribuição previdenciária para o Regime de Inatividade e Pensão dos Militares de Mato Grosso, a partir de interpretação extraída de decisão proferida na Ação Cível Ordinária no 3396 pelo Supremo Tribunal Federal.

Logo, a eventual correção de tal ato coator compete, no meu sentir, ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, por força dos arts. 6o, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual no 612, de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual, e que assim estabelecem:

“Art. 6o. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual possuem a seguinte disposição organizacional:

V – Função de Administração Sistêmica – representada pelos órgãos e unidades administrativas responsáveis pelas áreas de
gestão de pessoas
, patrimônio, arquivo, tecnologia da informação, serviços gerais, planejamento e administração financeira e orçamentária,
supervisionados
, respectivamente,
pelas Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão
e de Fazenda;”

“Art. 24.
À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete
:

VIII –
gerir a política de Gestão Estratégica de Pessoas
, abarcando, inclusive, as entidades integrantes da Administração Indireta;

(...)

XI –
gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual
”
. Grifei.

Assim, penso que o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, dada a sua posição hierárquica e o seu poder de decisão sobre a política previdenciária do Poder Executivo Estadual, possui competência para corrigir o ato impugnado, devendo ser considerado autoridade coatora e, consequentemente, parte legítima para figurar no polo do mandado de segurança em exame.

Nesse mesmo sentido, aliás, esta Corte de Justiça já decidiu em várias oportunidades e, inclusive, em mandado de segurança sobre a mesma matéria ora em exame, devendo ser citados, por todos, os seguintes julgados:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% – IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2019 - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL NÃO VERIFICADOS – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA.

1 - Os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência-MTPREV, não se submetem a ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
O Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, está legitimado a figurar no polo passivo do presente mandamus
.

2 – (...).

3. O Impetrante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar, in initio litis, em direito líquido e certo a ser amparado”
. (N.U 1019672-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) Grifei.

“(...) O Secretário de Estado de Administração é legítimo para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, pois compete a este a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluído neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos. Em razão da legitimidade reconhecida, é o Tribunal de Justiça o competente para julgar o mandamus.

(...)”.
(N.U 0019749-64.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016)

Por efeito,
acolho parcialmente a preliminar arguida
, tão-somente para
excluir o Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência da presente demanda
, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009, extinguindo o processo, quanto a ele, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, IV, do CPC, mantida, contudo, a competência deste Tribunal de Justiça em razão da permanência, nos autos, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

MÉRITO

A controvérsia objeto da presente ação mandamental repousa sobre a suposta ilegalidade da aplicação da alíquota de 14% sobre os subsídios dos militares estaduais a título de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 2o, I, da Lei Complementar estadual no 202, de 28 de dezembro de 2004, ao invés do percentual de 9,5%, estabelecido no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Após analisar detidamente os autos, contudo, não vislumbro a ilegalidade apontada.

Até o ano de 2019, a Lei Complementar estadual no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa que a alíquota relativa às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores civis e militares seria de 11% incidente sobre a remuneração e outras parcelas salariais.

Em 12 de novembro de 2019, contudo, foi promulgada a Emenda Constitucional
no 103, que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, passando o art. 22, XXI, da Constituição Federal a ter a seguinte redação,
verbis
:

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - (...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;”
Grifei.

Em cumprimento a essa nova redação do art. 22, XXI, da CF, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei no 13.954, que,
dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, preconizando, quanto às contribuições previdenciárias de tais servidores o seguinte:

“
Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do
Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946
, ou do
Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946
, ou da
Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955
, ou do
art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960
, ou do
art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963
, ou da
Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967
, ou da
Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978
, ou da
Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985,
ou da
Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990,
contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o
caput
deste artigo será de:

I -
9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020
; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021”.

Referido diploma legal federal ainda alterou vários dispositivos do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, dentre eles o art. 24-C, que passou a ter o seguinte teor:

“Art. 24-C
.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas
, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (...)”
. Destaquei.

A partir de então, os militares,
inclusive estaduais
, passaram a contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, percentual este que, no ano de 2021, passaria a ser de 10,5%.

Diante das mudanças introduzidas pela EC 103/2019 e pela Lei federal no 13.954/2019, o Estado de Mato Grosso, de seu turno, promulgou a Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que
“Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”
. Em consequência dessas alterações, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a contribuir para o custeio do sistema previdenciário com 14%, incidente sobre as remunerações e outras parcelas referidas no art. 2o, que assim estabelece,
verbis
:

“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.

Especificamente em relação aos militares estaduais e em respeito à nova regra prevista na Lei federal no
13.954/2019, a Lei Complementar 202/2004, com as alterações da Lei Complementar no 654/2020, passou a prever a aplicação da legislação federal e a aplicação de alíquota idêntica a das Forças Armadas, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Art. 2o. (...)

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”
.

Entretanto, considerando inviável a aplicação do disposto no art. 2o, §7o, da Lei Complementar no 202/2004, o Estado de Mato Grosso ingressou com ação cível originária no Supremo Tribunal Federal, a qual foi autuada sob o no 3396, objetivando que a União se abstivesse de lhe cominar qualquer sanção, ou desse início a procedimento com esta finalidade, em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente aos militares estaduais, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.

Distribuída a demanda ao Ministro Alexandre de Moraes, este deferiu a liminar suplicada e, posteriormente, no curso do presente
mandamus
, levou-a a julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu que a União, ao promulgar a Lei federal no 13.954/2019, prevendo a incidência da alíquota das Forças Armadas aos militares estaduais, extrapolou a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sendo este diploma legal, por tal motivo,
incompatível
com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1o e 142, §3o, X, tendo a ementa do acórdão sido assim redigida,
verbis
:

“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico
.

6.
A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”
. Grifei.

Assim, em conformidade com o referido
decisum
, restou reconhecida, em ação específica do Estado de Mato Grosso, a inconstitucionalidade incidental

da Lei federal no 13.954/2019, dada a sua incompatibilidade com o arts. 42, §1o e 142, §3o, X, da Constituição Federal.

Posteriormente, na mesma esteira desse entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob a sistemática de repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 1.338.750/SC (Tema 1.177), reafirmou a sua jurisprudência sobre a matéria e firmou a seguinte tese jurídica,
verbis
:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas,
tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade
”
. (STF-Tribunal Pleno – RE 1.338.750/SC RG, Rel. Mini. Luiz Fux, j. 21/10/2021, DJE 27/10/2021) Realcei.

Dúvidas não há, portanto, de que foi reconhecida, em mais de uma oportunidade, a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 (e das alterações por ela produzidas no Decreto-lei federal no 667/1969), que autorizava a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares dos Estados.

Inclusive, submetida ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça a questão da constitucionalidade do art. 2o, §7o, da Lei Complementar no 202/2004, por fazer expressa referência à aplicação da alíquota previdenciária prevista na Lei no 13.954/2019 aos militares estaduais, o colegiado dela não conheceu, por já ter sido enfrentada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO REMETIDO PELA TURMA JULGADORA DO MANDADO DE SEGURANÇA AO ÓRGÃO ESPECIAL – AUMENTO DE ALÍQUOTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – NORMA IMPUGNADA § 2o, ART. 7o LCE 202/2004 – REDAÇÃO PELA LCE 654/2020 – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF SOBRE A MATÉRIA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO SEU ÓRGÃO ESPECIAL – ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 949, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REMESSA INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO.

(1)- Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo expedido pelo poder público, deve o Relator do Mandado de Segurança, ao depois de ouvir o Ministério Público e as partes, submeter à questão ao Órgão Competente, para definição da questão, suspendendo o andamento do feito.

(2)- Contudo, o órgão do Tribunal onde estiver em andamento o processo não deve submeter à questão ao órgão especial quando este já houver pronunciado a respeito da matéria ou se, sobre a questão, já reside pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal.

(3)- Já tendo a questão em voga sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se indevida a remessa dos autos ao Órgão Especial para nova discussão sobre questão já decidida.

(4)- E, neste contexto, não deve ser conhecido o controle difuso de inconstitucionalidade da norma apresentada por ausência dos predicados formais estabelecidos a respeito.

(5)- Recurso não conhecido, julgamento encerrado, sendo defeso imiscuir por questões que envolveria o mérito da questão”
. (TJMT-Órgão Especial – Arguição de Inconstitucionalidade no 1022314-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 18/11/2021, DJE 30/11/2021)

Portanto, a despeito de todas as argumentações e teses em sentido contrário suscitadas no mandado de segurança, o certo é que a Lei no 13.954/2019 foi declarada inconstitucional pelo Pretório Excelso e, em virtude desta decisão, o §7o do art. 2o da LCE no 202/2004, então em vigor, perdeu a sua eficácia e não mais poderia ser aplicado aos militares estaduais, por estabelecer, repita-se, que
“A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas
observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019
”
.

Com isso, passou a produzir efeitos o
comando do §8o do mesmo art. 2o da LCE no 202/2004, que, à época dos fatos, permitia a aplicação da alíquota previdenciária prevista para os servidores civis aos militares estaduais, veja-se:

“Art. 2o. (...)

§8o
A

perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
”
. Grifei.

Nesse contexto, outrossim, não
impressiona a alegação de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais, de sorte que o ato coator estaria violando o princípio da legalidade (administrativa e tributária), pois, além de a Lei Complementar estadual no 202/2004 dispor
“sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso”
(vide ementa da lei), o §8o do seu art. 2o,
também fruto do devido processo legislativo estadual
, previa claramente a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema, o que, como visto, ocorreu de forma inequívoca no caso dos autos.

Ademais, pondo uma pá de cal sobre a discussão, recentemente foi promulgada a Lei Complementar no 712, de 03 de janeiro de 2022, prevendo um percentual progressivo para a contribuição previdenciária dos militares estaduais em detrimento daquele estabelecido na Lei no 13.954/2019 e revogando expressamente os §§7o e 8o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, causadores da celeuma, veja-se:

“Art. 1o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

“Art. 2o (...)

(...)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

(...)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.”

Art. 2o Ficam revogados os §§ 7o e 8o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004”
.

Evidente, assim, por todos esses motivos, a validade da aplicação da alíquota prevista em lei estadual aos militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, em detrimento daquela estipulada no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954/2019.

Por outro lado, ausente a ilegalidade defendida no
mandamus
, não há falar-se em direito líquido e certo a ser protegido nesta via, o qual, na lição de
Hely Lopes Meirelles, “(...)
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”
. (In
Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21-22)

Posto isso, nos moldes da fundamentação supra,
excluo
o Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência do polo passivo do presente mandado de segurança, extinguindo o processo, quanto a ele, sem resolução do mérito, a teor do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 e do art. 485, IV, do CPC, e, no mérito, à míngua de violação a direito líquido e certo no caso dos autos,
DENEGO
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022